Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701728-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 68537203 foi determinado o recolhimento de preparo, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que fez pedido de gratuidade de justiça, o qual não teria sido apreciado. Ao final, requer: "A) Primeiro, caso assim entenda, verificando não concordar com o pedido de gratuidade de justiça já feito e não apreciado, negue o pedido especifico realizado no Agravo de Instrumento, a fim de sanear o processo; B) Sucessivamente, sendo o caso de negativa, que possa deferir, assim sendo, o pagamento das custas em valor normal, eis que havia pedido de gratuidade de justiça realizado no Agravo de Instrumento e que não foi especificamente apreciado ainda;" Vieram os autos conclusos. De logo, cumpre observar que na instância de origem o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente foi indeferido, assim como por decisão desta Relatoria restou também negado o pedido de liminar no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra referida decisão (AI 0705692-93.2025.8.07.0000). Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FROTA DE OLIVEIRA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, processo n. 0725404-43.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 223190520 da origem): “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado a ação declaratória contra a parte agravada, e que, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, pleiteou a gratuidade de justiça, o que, todavia, foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Diz que recebe salário líquido de R$ 6.495,78, “valor que, mesmo com o compromisso de diversas obrigações financeiras, mal dá conta de cobrir suas despesas essenciais.” Destaca que “Se considerarmos que, ao ser creditado o salário da Agravante em sua conta, o Agravado efetua, de forma automática, o desconto referente ao empréstimo contratado, no montante de R$ 1.925,41, e que a quantia de R$ 1.189,00 é destinada ao pagamento de uma prestação de financiamento do imóvel, cujo bem encontra-se alienado à Caixa Econômica Federal, restando, assim, aproximadamente R$ 3.380,00, valor esse que se destina ao custeio de outras despesas essenciais, pode-se concluir que o montante disponível para a manutenção da Agravante é significativamente inferior ao parâmetro de renda estabelecido pela Defensoria Pública para a caracterização da hipossuficiência.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, concedendo a recorrente a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo no presente recurso, uma vez que versa exclusivamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se a agravante é servidora da PCDF, agente de polícia, classe especial, com salário bruto – no mês de janeiro/2025, de R$ 18.417,51, e o líquido, inclusive já descontados os empréstimos consignados, de R$ 6.544,04 (ID 68878728). Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Dos autos de origem, ID 223059473, consta a declaração de imposto de renda 2023/2024, na qual se infere que possuir o seguinte patrimônio declarado: dois apartamentos, um no valor declarado R$ 604.631,68 e outro de R$ 450.000 (em 31/12/2023), um HRV no valor de R$ 94.000,00; um Fiat/Uno, avaliado em R$ 13.000,00, totalizando R$ 1.165.736,45. Em relação a alegado comprometimento financeiro por empréstimos consignados e descontados em conta, não se pode olvidar que decorrem de atos de liberalidade da própria agravante, revelando o modo como administra à sua renda. Noutro giro, deflui-se que a agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais, por isso, em tese, não se encontra demonstrada,primo ictu oculi, que a renda seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.” Na hipótese, cumpre ressaltar que a decisão supra é posterior a interposição do presente recurso, portanto, estende seus efeitos a este processo, de modo que, por via de consequência, negado o pedido de gratuidade de justiça. De outro modo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do presente recurso, e o seu indeferimento, oportunizo a recorrente recolher o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias. Pena de deserção. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator